Tribunal: TJSP
Processo: 1010988-96.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais e morais provenientes de acidente de trânsito – Prova dos autos que demonstrou que a causa primária da colisão decorreu da realização de conversão sem a observância das normas de trânsito pelos réus – Violação ao dever de cuidado objetivo imposto pelo

Ementa:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais e morais provenientes de acidente de trânsito – Prova dos autos que demonstrou que a causa primária da colisão decorreu da realização de conversão sem a observância das normas de trânsito pelos réus – Violação ao dever de cuidado objetivo imposto pelo art. 37 do CTB – No entanto, também se mostrou inconteste que o evento danoso foi agravado por conduta igualmente imprudente do autor, que realizou ultrapassagem em local cuja sinalização vedava a manobra (pista com faixa dupla contínua) – Aglutinamento de fatores que levaram à colisão - Concausa que implica na redução da condenação em 50% do valor arbitrado – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010988-
96.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ALINE SILVA VAZ
(JUSTIÇA GRATUITA) e LEANDRO FLÁVIO VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANTÔNIO SATURNINO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1010988-96.2019.8.26.0196
APELANTES: ALINE SILVA VAZ e LEANDRO FLÁVIO VAZ
APELADO: ANTÔNIO SATURNINO DE FREITAS
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO DE FRANCA
JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
VOTO No: 32.514
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
SUBJETIVA
EXTRACONTRATUAL
-
ACIDENTE DE VEÍCULO Pretensão autoral
voltada à reparação de danos materiais e
morais provenientes de acidente de trânsito
Prova dos autos que demonstrou que a causa
primária da colisão decorreu da realização de
conversão sem a observância das normas de
trânsito pelos réus
Violação ao dever de
cuidado objetivo imposto pelo art. 37 do CTB
No entanto, também se mostrou inconteste que
o evento danoso foi agravado por conduta
igualmente imprudente do autor, que realizou
ultrapassagem em local cuja sinalização vedava
a manobra (pista com faixa dupla contínua)
Aglutinamento de fatores que levaram à colisão -
Concausa que
implica
na
redução
da
condenação em 50% do valor arbitrado

Sentença parcialmente reformada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
3
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus,
ALINE SILVA VAZ e LEANDRO FLÁVIO VAZ, junto aos autos da
“ação de indenização por danos materiais em acidente de trânsito c/c
dano moral” ajuizada por ANTÔNIO SATURNINO DE FREITAS, a
qual foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a quo”. A parcial
procedência dos pedidos decorreu do reconhecimento do agir culposo
da condutora Aline Silva Vaz que, ao conduzir veículo de propriedade
de Leandro Flávio Vaz, ocasionou acidente automobilístico do qual
resultaram avarias ao automóvel do autor. Assim, os réus foram
condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de
danos materiais no valor de R$ 25.208,85, devidamente corrigido e
acrescido de juros de mora desde o evento danoso. Por outro lado, o d.
magistrado julgou o pedido de indenização por danos morais
improcedente, diante da ausência de violação aos direitos
extrapatrimoniais do autor. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais
que despendeu. No tocante aos honorários advocatícios, os réus foram
condenados ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, ao
passo que o autor foi condenado ao pagamento de R$ 900,00 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
4
patrono da parte requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do
CPC, conforme r. sentença de fls. 131/136, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelaram os réus (fls. 138/146). Em
suas razões recursais, afirmaram que o acidente decorreu da
imprudência do autor, que realizou manobra de ultrapassagem
proibida. Em caráter subsidiário, insurgiram-se contra o valor de
indenização por danos materiais. Apontaram, nesse sentido,
descompasso entre os orçamentos e o valor de mercado do bem. Com
base nesses argumentos, requereram o provimento do recurso para
fins de reversão do julgado e o reconhecimento da total improcedência
da pretensão indenizatória.
O recurso foi regularmente processado, livre de
preparo, desafiando contrarrazões às fls. 151/161.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que o autor é proprietário de
veículo Honda Civic LXS, ano 207, cor prata, placa DZA9103. Em
23.02.2019, por volta das 16hrs05min, o requerente trafegava pela
Rodovia Tancredo Neves, sentido Franca/SP, quando na altura do
Motel Castelo, tentou realizar a ultrapassagem de comboio de quatro
veículos que seguiam a frente. No entanto, foi surpreendido pelo
primeiro veículo da fileira, que realizou conversão à esquerda, vindo a
colidir com o automóvel do autor. Por considerar que o acidente
decorreu de culpa dos réus, o requerente ajuizou a presente demanda
visando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
5
por danos materiais e morais.
Na r. sentença, contra a qual os réus se insurgem, os
pedidos
foram
julgados
parcialmente
procedentes,
uma
vez
reconhecida dos requeridos pela colisão. O d. magistrado afastou, por
outro lado, o pedido de indenização por danos morais.
Porém, pelo que se depreende conjunto fático
jurídico colacionado aos autos, a decisão de primeiro grau merece ser
parcialmente reformada.
Senão vejamos.
A responsabilidade civil, em regra, configura-se a
partir da presença dos seguintes elementos: ato ilícito, dano injusto,
nexo causal e culpa em sentido amplo.
Nesse sentido, os artigos 186 e 927, do Código Civil,
estabelecem:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
No caso dos autos, as partes não controvertem sobre
a dinâmica do acidente, tornando incontroverso o fato de que a
condutora Aline Silva Vaz, ao conduzir veículo de propriedade de
Leandro Flávio Vaz, realizou conversão sem utilizar o acostamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
6
existente na pista, deixando de observar o dever de cautela de
apuração sobre a eventual aproximação de veículos na pista contrária.
Tal manobra foi imprudente e revelou o agir culposo
da ré, uma vez que infringiu normas de trânsito que prescrevem aos
condutores de veículos a abstenção de atos que possam colocar em
perigo bens jurídicos alheios. Dessa forma, estabelece o art. 26, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 26, CTB. Os usuários das vias terrestres devem: I
- abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou
de animais, ou ainda causar danos a propriedades
públicas ou privadas;
Ainda, como forma de concretização da norma acima
transcrita, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece regra
específica sobre a obrigação da utilização do acostamento para a
realização de conversão à esquerda. Vejamos:
Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a
conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde
estes não existirem, o condutor deverá aguardar no
acostamento, à direita, para cruzar a pista com
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
7
Demonstrada, pois, a responsabilidade civil da
agente, exsurge a responsabilidade civil objetiva solidária do
proprietário. Isso porque, aplica-se nessas situações a chamada teoria
da guarda da coisa, segundo a qual, com o empréstimo, o proprietário
fica responsável pelo mau uso que o condutor vier a fazer do veículo.
Consubstancia-se, assim, no dever geral de vigia sobre aquilo que lhe
pertence, impedindo que o bem caia em mão de terceiro, e este,
fazendo mau uso dele, ocasione danos a outrem, como esclarece
CAVALIERI FILHO1:
Estabeleceu-se
depois
que
para
alguém
ser
considerado guardião, mais do que mera detenção da
coisa, terá que ter poder de comando sobre ela. É por
isso que o preposto não pode ser considerado guarda
da coisa, posto que, embora tenha sua detenção
material, a conduz sob as ordens ou direção do
preponente. Chegou-se, por esses caminhos, à noção
de guarda intelectual como sendo a que mais atende
ao conceito. Guarda é aquele que tem a direção
intelectual da coisa, que se define como poder de dar
ordens, poder de comando, esteja ou não em contato
material com ela (Caio Mário da Silva Pereira, ob. cit.,
p. 103). Guardar a coisa implica, em última instância,
a obrigação de impedir que ela escape ao controle
humano. Para estabelecer a responsabilidade pelo
fato da coisa, portanto, cumpre apurar quem tinha o
efetivo poder de comando ou direção sobre ela no
momento em que provocou o dano - e não,
simplesmente, quem a detinha.
A propósito, a jurisprudência brasileira tem se
orientado justamente no sentido de reconhecer a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
8
solidária entre o dono do veículo e o condutor causador do dano.
Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito
entre
carro
de
passeio
e
motocicleta.
1.
Responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo fato da coisa. Jurisprudência
consolidada no STJ. 2. Colisão na contramão de
direção. Presunção de culpa não elidida. Alegações
de culpa exclusiva e concorrente da vítima afastadas.
Ônus
da
prova
do
art.
333,
II,
do
CPC/73descumprido. 3. Pensão por morte indevida.
Dependência
econômica
não
presumida
nem
comprovada. Ônus da prova do art. 333, I, do
CPC/73 descumprido. 4. Indenização por dano
moral bem arbitrada. Termo inicial dos juros
moratórios fixado desde o acidente. Súmula n. 54 do
STJ. Entendimento uniformizado pela 2a Seção. 5.
Desconto do valor recebido do Seguro Obrigatório
DPVAT
devido.
Súmula
n.
246
do
STJ.
6.
Sucumbência
recíproca
reconhecida.
Sentença
reformada. Recurso do corréu proprietário não
provido. Recurso dos autores provido em parte.
Recurso do corréu condutor provido em parte.
(TJSP,
Apelação
1057634-40.2014.8.26.0100,
28a
Câmara de Direito Privado, Re. Des. Gilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
9
Delgado Miranda, DJe. 08/05/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS Caracterizada a culpa da condutora do
veículo "Toyota/Hillux", placas EAK-6091, pelo
acidente (condução do veículo na contramão de
direção) - Responsabilidade solidária do proprietário
do veículo (Requerido-Denunciante) envolvido na
colisão - Teoria da responsabilidade pelo fato da
coisa - Caracterizado o dano moral - Ausente o dano
estético - Não comprovados os danos materiais -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PRINCIPAL, para condenar o Requerido-
Denunciante ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00, arcando cada
parte com 50% das custas e despesas processuais, e o
Autor com os honorários advocatícios do patrono do
Requerido-Denunciante (fixados em 15% do valor da
condenação), E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE
SECUNDÁRIA, para condenar a Denunciada ao
ressarcimento do valor da condenação do Requerida-
Denunciante Diminuto o valor da indenização por
danos morais (que deve punir adequadamente o
ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa
da vítima) Caracterizado odano estético - Dever da
Denunciada
de
reembolsar
o
Requerido-
Denunciante, nos limites do contrato de seguro -
Redistribuição das verbas da sucumbência (na ação
principal e na lide secundária) - RECURSOS DO
AUTOR
(APELAÇÃO)
E
DA
DENUNCIADA
(ADESIVO)
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
E
RECURSO
DO
REQUERIDO-DENUNCIANTE
(APELAÇÃO) IMPROVIDO, PARA CONDENAR O
REQUERIDODENUNCIANTE AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS
NO
VALOR
DE
R$
45.000,00,
ARCANDO CADA PARTE (AUTOR E REQUERIDO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
10
DENUNCIANTE)
COM
50%
DAS
CUSTAS
(INCLUSIVE
AS
INICIAIS)
E
DESPESAS
PROCESSUAIS, PAGANDO OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA, QUE
FIXO EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO
(PARA
CADA
QUAL),
OBSERVADA
A
GRATUIDADE PROCESSUAL DO AUTOR, E PARA
CONDENAR
A
DENUNCIADA
(NA
LIDE
SECUNDÁRIA) AO REEMBOLSO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO
(DA
AÇÃO
PRINCIPAL),
OBEDECIDOS OS LIMITES E CONDIÇÕES DE
COBERTURA E FRANQUIA DO CONTRATO DE
SEGURO,
ARCANDO
CADA
QUAL
(REQUERIDODENUNCIANTE E DENUNCIADA)
COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
QUE
DESEMBOLSOU
E
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA, QUE
FIXO
EM
R$
1.000,00.
(TJSP,
Apelação
1000277-43.2014.8.26.0637, 35a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Flavio
Abramovici,
DJe.
07/05/2018).
Comprovado, portanto, o ilícito culposo praticado e o
nexo de causalidade entre o evento lesivo e os danos, incontroverso o
dever de indenizar.
No entanto, não há como se olvidar que, apesar de o
acidente ter sido provocado pelos réus, o autor, ao também agir de
forma imprudente, contribuiu de forma relevante para a colisão.
Assim se entende porque, ao se observar as fotos de fls. 40/44, nota-se
que a pista era sinalizada com duas faixas contínuas, indicando a
impossibilidade de ultrapassagem. No entanto, o requerente
desconsiderou a sinalização de solo, vindo a incidir em infração tida
como gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
11
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:
I - nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade
suficiente;
II - nas faixas de pedestre;
III - nas pontes, viadutos ou túneis;
IV - parado em fila junto a sinais luminosos,
porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro
impedimento à livre circulação;
V - onde houver marcação viária longitudinal de
divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla
contínua ou simples contínua amarela:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.
Infração - gravíssima; (Redação dada
pela Lei no 12.971, de 2014) (Vigência)
Neste contexto, exsurge como incontroversa a
constatação de que o acidente decorreu de concausa, na medida em
que ambos os fatores (desrespeito à impossibilidade de ultrapassagem
e a realização de conversão proibida) ocasionaram no evento lesivo,
sendo justa a repartição da responsabilidade na proporção de 50%
pelos réus e o autor.
Fixado
tal
ponderador,
verifica-se
que
o
d.
magistrado arbitrou os danos materiais com base no orçamento de
menor valor (R$ 25.308,085). A nota de serviço vai de encontro com as
estimativas prestadas por outras oficinas, já que aponta a necessidade
da troca de peças e a prestação de serviços similares, os quais, frise-se,
coadunam-se com as imagens dos danos colacionadas à fl. 40. A força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
12
probante dos documentos não é ilidida pelo simples fato de o valor
dos reparos se aproximar do valor de mercado do bem, razão pela
qual mantenho o parâmetro utilizado pelo Juízo de Piso.
Pelas razões acima colacionadas, dou parcial
procedência ao recurso para reconhecer a responsabilidade do autor e
dos réus pelo acidente, de modo a reduzir em 50% a condenação dos
réus.
Dada a parcial reversão do julgado, a sucumbência
também deverá ser redimensionada, de modo que requerente e
requeridos deverão repartir as custas e as despesas processuais na
proporção de 50%. Além disso, cada parte deverá arcar com
honorários advocatícios equivalentes a 10% do valor da condenação, já
considerado o trabalho recursal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a responsabilidade do autor e dos réus pelo
acidente, de modo a reduzir a condenação dos requeridos em 50%
sobre o valor arbitrado em Primeira Instância (50% de R$ 25.208,85,
devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde o evento
danoso).
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010988-96.2019.8.26.0196 -Voto no
13